Tribunal: TJBA
Processo: 8189594-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8189594-39.2024.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Carlos Henrique Gomes Evangelista Advogado: Leandro da Hora Silva - OAB/BA 47.506 Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Ana Vitória C. Gouveia Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS. ART. 244 DO CPP. FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVAS LÍCITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR LAUDOS PERICIAIS. VALIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE, VARIEDADE E FRACIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA COMO VETOR ÚNICO DE VALORAÇÃO. IRREGULARIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem substituição por penas restritivas de direitos. 2. Consta dos autos que o réu foi abordado por policiais militares após empreender fuga ao avistar a guarnição, sendo apreendidas, em sua posse, expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, devidamente fracionadas, além de dinheiro em espécie e material típico da traficância. II – Questões em discussão 3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de nulidade do flagrante e das provas produzidas; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação para o delito de porte para uso pessoal; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas; e (v) aferir a aplicabilidade da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33, bem como do regime inicial e da substituição da pena. III – Razões de decidir 4. A abordagem policial mostrou-se legítima, fundada em elementos objetivos de fundada suspeita, notadamente a fuga do agente ao avistar a guarnição, circunstância apta a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 5. Eventuais variações pontuais nos depoimentos dos policiais não comprometem a credibilidade da prova, por se tratarem de inconsistências secundárias, naturais da memória humana, inexistindo contradições capazes de infirmar o núcleo essencial da narrativa fática. 6. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais de constatação e definitivo, enquanto a autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes de segurança, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios. 7. A quantidade, a variedade e o fracionamento das drogas apreendidas evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil da conduta, afastando a tese de uso pessoal e inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 8. Na dosimetria, verificou-se irregularidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração dissociada da natureza e da quantidade da droga como vetores autônomos, quando tais circunstâncias integram um único vetor judicial, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 9. Impõe-se, assim, o redimensionamento da pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantida a pena intermediária e definitiva nesse patamar, diante da compensação entre reincidência e menoridade relativa. 10. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ante a ausência de primariedade, bem como mantido o regime inicial fechado e afastada a substituição da pena, em razão da reincidência. IV – Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. A fuga do agente ao avistar guarnição policial configura elemento objetivo apto a caracterizar fundada suspeita e legitimar a busca pessoal em via pública. 2. A natureza e a quantidade da droga previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 constituem vetor único de valoração na fixação da pena-base, devendo ser consideradas de forma conjunta e proporcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; CP, arts. 33 e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8189594-39.2024.8.05.0001, em que figuram, como partes, as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para redimensionar a pena do apelante para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos da sentença, nos exatos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)